Tribunal: STF
Processo: RE 1494333
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. BOMBEIRO MILITAR. PANDEMIA DA COVID-19. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO CONCRETA DIVERSA. DISTINGUISHING REALIZADO PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM COVID-19. MITIGAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    01. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se a parte autora faz jus à remarcação do teste de aptidão física para o ingresso no cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar, em razão de ter sido acometida pelo coronavírus, caso fortuito que comprometeu o seu comparecimento na aludida etapa do certame. 



    02. Na hipótese vertente, o autor foi diagnosticado com COVID-19, sendo-lhe concedido atestado médico e devendo permanecer em tratamento e isolamento social, consistindo fato incontroverso que, na data designada para o exame físico, deveria permanecer em isolamento social, uma vez contaminado pelo coronavírus, conforme se retira dos documentos acostados aos autos. 



    03. Em que pese a tese firmada pelo STF no RE nº 630.733/2013, Tema 335, importa considerar que o vírus do COVID-19 ultrapassa a órbita de circunstâncias pessoais do candidato, posto ser problema de saúde pública, a exigir o isolamento do indivíduo contaminado. 



    04. Destarte, a remarcação do teste de aptidão física para o candidato acometido de COVID-19 é medida que se impõe, sobretudo porque a mitigação da regra não afronta os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência, havendo, a bem da verdade, uma composição de interesses, consoante impõe a hermenêutica moderna do Direito Administrativo. 



    05. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.” (Doc. 5, p.1)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 10).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Ceará apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não foram devidamente observados os entendimentos firmados nos Temas 335 e 973 da Repercussão Geral. Alega que a contaminação do candidato pela Covid-19 no contexto da pandemia não excepciona a aplicação das teses estabelecidas nos referidos temas. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão ora recorrido e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Doc. 8).



    Alexandre José da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, ao julgamento do Tema 335 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior”, preservando-se apenas “a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica” (RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 20/11/2013).



    Não obstante, verifica-se que o Tribunal a quo justificou a não incidência de referida tese de repercussão geral à luz das particularidades do caso concreto, no contexto da pandemia da Covid-19, a revelar a falta de identidade da situação sub examine com o paradigma invocado, não sendo violada, assim, a interpretação definida por esta Suprema Corte.



    Anote-se que a Primeira Turma desta Corte já teve a oportunidade de apreciar caso semelhante. Ao negar provimento a agravo interno interposto em processo em que se discutia a remarcação de teste de aptidão física da espécie, assentou-se que inexistiria afronta ao Tema 335 da Repercussão Geral, por se tratar de situação diversa. Consignou-se, ademais, que, para divergir, no ponto, da conclusão do Tribunal local, seria necessária a apreciação de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, o que inviável na presente sede.



    Reproduzo a ementa do citado precedente turmário, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.460.561-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/02/2024, destaquei)



    Especificamente quanto à falta de identidade com o Tema 335 da Repercussão Geral, colho as seguintes ponderações do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia, seguido à unanimidade, verbis:



    “Ainda que se pudesse superar o óbice da ausência de prequestionamento, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. 



    5. Como assentado na decisão agravada, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 335 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 630.733, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 335, fixou-se a tese de que ‘inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior’ (DJe 20.11.2013). 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu haver direito à remarcação da prova de aptidão física, por se tratar de circunstância excepcional e imprevisível oriunda da pandemia pelo vírus Covid-19. 



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Remarcação em razão das condições climáticas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE n. 1.222.816-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019). 



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Edital. Exame físico. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 876.671-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.6.2015). 



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE n. 1.179.883-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).”



    Em semelhante sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.464.390, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 26/06/2024; RE 1.476.553, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/06/2024; RE 1.478.959, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/04/2024; RE 1.456.919, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/10/2023.; e RE 1.430.334-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/07/2024.



    Destarte, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, nada colhe o recurso extraordinário.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente